Tribunal: STF
Processo: AI 783410
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   CERCEAMENTO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO. LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL. CF/88, ART. 5º, LV. SÚMULA STF 279. OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA.	

1.	A ofensa à Constituição Federal 
   por cerceamento de defesa, em razão de fixação do valor da 
   condenação em grau de apelação, depende de análise da legislação 
   infraconstitucional, cujo reexame é inviável em sede 
   extraordinária. 
2.	Decidir de maneira diferente do que 
   deliberado pelo tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e 
   provas da causa. Incidência da Súmula STF 279.
3.	A 
   jurisprudência desta Corte não admite, em recurso extraordinário, 
   alegação de ofensa indireta à Constituição Federal (CF, art. 5º, 
   LV).
4.	Inexistência de argumento capaz de infirmar o 
   entendimento adotado pela decisão agravada.
5.	Agravo regimental
   improvido.